Tribunal: TJES
Processo: 0001187-88.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001187-88.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS OLIVEIRA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
QUALIFICADO
, ART. 157,
§2º, II,

DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DO ‘QUANTUM’ DA PENA DE MULTA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
APELO
DES
PROVIDO.

1. O uso de simulacro é meio suficiente para causar temor à vítima, configurando a elementar da ameaça inerente ao crime de roubo. Aplicação do Tema Repetitivo de nº 1171 do STJ.

2. Ficando comprovado que o recorrente se valeu de ameaça exercida com simulacro de arma de fogo não há dúvida em relação a tipicidade do crime de roubo, não havendo espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto.

3. A pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

4. Arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo atuante em grau recursal.

5. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

CARLOS OLIVEIRA GOMES DA SILVA
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 163/173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando-lhe a pena a de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 198/203 a defesa requer a desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para a de furto simples, alegando inexistirem provas relativas à ameaça e a redução da pena de multa para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 204/207 postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 9110585 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

CARLOS OLIVEIRA GOMES DA SILVA
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 163/173, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando-lhe a pena a de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 198/203 a defesa requer a desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para a de furto simples, alegando inexistirem provas relativas à ameaça e a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Conta dos autos que o recorrente teria assaltado um posto de gasolina em concurso de agentes com outro denunciado, vindo a subtrair das vítimas, mediante ameaça, um aparelho celular e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“No dia 15 de setembro de 2021, por volta das 03h26m, na Rodovia ES 080, Bairro Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco, Posto Terra Boa, Sombra da tarde, os denunciados PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA VENTURIM e CARLOS OLIVEIRA GOMES DA SILVA, em unidade de desígnios e conjunção de esforços, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida)
subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistente em um aparelho celular marma LG, modelo K11, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro pertencente às vítimas JONATAN ALMEIDA DE SOUZA e “AUTO POSTO SOMBRA DA TARDE”
, respectivamente.

Na ocasião, a vítima tralhava como frentista no posto de gasolina acima mencionado, quando os denunciados chegaram de motocicleta CG Fan 125, cor preta (apreendida no BU 45935294, conforme fl. 56/57 e periciado à fl. 58) e pediram à vítima que abastecesse a moto. Enquanto a vítima os atendia,
o denunciado PABLO, que estava na garupa, anunciou o assalto, de posse de uma arma de fogo.

Ato contínuo,
o ofendido entregou R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que estavam em seu bolso, tendo PABLO determinado que JONATAN fosse até a guarita do Posto de Gasolina para pegar mais dinheiro, de onde subtraiu um envelope contendo o restante do valor em pecúnia.

Em seguida,
CARLOS, que pilotava a moto, determinou que PABLO também subtraísse o celular da vítima
, o que foi realizado.

Cumpre consignar que
o denunciado PABLO, durante todo o tempo, encostava a arma de fogo na vítima de forma ameaçadora
e, ao final, determinou que JONATAN se deitasse de bruços e se levantasse somente após os autores fugirem.

Por fim, registra-se que
o telefone celular da vítima foi encontrado na posse do denunciado CARLOS durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido por outro crime praticado por ele
, conforme se verifica da cópia do BU 45929964 (fls. 24/7) e do auto de apreensão de fl. 48v, tendo sido restituído ao proprietário (auto de restituição de fl. 53).

Ademais, a motocicleta utilizada no crime foi apreendida em poder do acusado PABLO (BU n. 45935294), inclusive com sinais de danificação na placa (fl. 58), tal como informado pela vítima Jonatan Almeida de Souza. [...]”. (Grifos meus).

A primeira tese defensiva é a de desclassificação da condenação pelo crime de roubo qualificado para o de roubo simples sob a alegação de que o emprego de simulacro de arma de fogo descaracterizaria a ameaça.

A
materialidade
e a
autoria
não são ponto controvertido no presente recurso.

Em seu interrogatório judicial (fls. 155/156) o recorrente confessou sua participação no assalto e disse que o corréu Pablo utilizou um pedaço de ferro como simulacro de arma de fogo.

Já Pablo, ao ser interrogado judicialmente (fls. 155/156), afirmou que utilizaram uma réplica de “Airsoft” como simulacro de arma de fogo para executarem o roubo.

Após detida análise, em que pese a divergência entre os interrogatórios dos réus acerca do objeto utilizado como simulacro, concluo que a tese defensiva não possui substrato jurídico pois contraria o precedente vinculante expresso no Tema Repetitivo nº 1171 do c. STJ, o qual estabelece que "
A utilização de simulacro

de arma configura a elementar grave ameaça

do tipo penal do roubo,

subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
".

Referido precedente teve origem no julgamento do REsp 1994182/RJ, ficando nele assentado que “
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima”.

Este Colegiado trilha o mesmo entendimento conforme demonstro a título ilustrativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O STJ orienta que “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). 2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas pela utilização pelos acusados do simulacro, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0009110-20.2021.8.08.0024, Relatora: DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 26/Jun/2023).

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena de multa para o valor mínimo de 10 (dez) dias-multa.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de redução.

“
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Por fim,
arbitro honorários
devidos pela atuação como defensora dativa para a Dra. Ágata Borges Perini, responsável pelo patrocínio do apelante em grau recursal,
no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, e arbitro honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais.

É como voto.